Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. DESAPARECIMENTO DA MORA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE SEIS MESES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA
1. Para o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, a mora configura-se requisito essencial, em consonância com o DL 911/69, 3o, caput e § 1o. Assim, havendo transação entre as partes, com repactuação do débito e estipulação de novo prazo para o pagamento, a mora desaparece e junto com ela o interesse de agir.
2. Tratando-se de acordo celebrado em ação de busca e apreensão, a qual se refere ao processo de conhecimento, não se aplica à espécie o art. 922 do CPC, que se refere ao processo de execução.
3. Para a hipótese de suspensão do processo de conhecimento, durante a fase de conhecimento, por acordo entre as partes, há disposição específica, a qual é disciplinada pelo art. 313, II e § 4o, do CPC, estipulando um limite de seis meses para tanto, o que não retrata o caso dos autos.
4. Imperiosa a manutenção da sentença que, após notícia da transação entre as partes, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.